Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-28.2018.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001612-28.2018.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), TROPICAL COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA - ME - CNPJ: 13.699.136/0001-83 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO – TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO -
RAZÕES DISSOCIADAS
-
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Em atenção ao princípio da dialeticidade, é imprescindível que a parte apresente as razões para reforma da decisão recorrida, impugnando-a especificadamente, sob pena de não conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1001612-28.2018.8.11.0006 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por TROPICAL COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA – ME, contra a r. decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Embargos de Declaração nº 1001612-28.2018.8.11.0006, que rejeito os embargos interpostos pela agravante, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de apelação “
em razão de sua manifesta intempestividade” (cf. ID
30995471 - Pág. 2).

Em confusas razões, a agravante diz que “
o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante para reformar a sentença prolatada pelo juízo singular, não houve qualquer menção ao fato da intimação não ter sido recebido pela Embargante. Como demonstrado nos embargos, é completamente nula de pleno direito, ante ao latente cerceamento de defesa, visto que a carta de citação foi recebida por pessoa diversa, estranha da agravante, tornando a referida citação nula de pleno direito
” (?) (sic – ID 39910979 - Pág. 8), e por isso, não pode ser severamente punida com os efeitos de uma revelia da qual não teve qualquer chance de se defender.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da citação, com retorno do processo ao cômputo do prazo para contestação, tornando sem efeito todos os atos posteriores.

Mesmo intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão a que se refere o ID
39910987.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De acordo com a lição de Seabra Fagundes, se o recorrente não dá “
as razões do pedido de novo julgamento, não se conhece do recurso por formulado sem um dos requisitos essenciais
” (FAGUNDES, Seabra - Curso de Direito Processual Civil, vol. II, p. 560), exatamente como ocorre na hipótese dos autos, já que o agravante sequer “flerta” com o conteúdo da decisão proferida sob os seguintes fundamentos:

Consta dos autos, que
a parte requerida/apelante foi intimada da r. sentença quando de sua publicação, que se deu no dia 10.12.2018, no entanto, protocolizou o presente recurso de apelação somente em 26.07.2019, sendo, portanto, intempestivo, nos termos da certidão a que se refere o ID 28892968
; verbis:

“Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente, nos termos do Art. 346 do CPC os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”.

Sendo assim, tratando-se de recurso intempestivo, ausente um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que por si só, impede seu conhecimento
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida. (...). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA - CABIMENTO - ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.003, §5º, do CPC, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Uma vez comprovado que o recurso foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade
. A intempestividade do agravo interno impede seu conhecimento pelo órgão colegiado, autorizando a imposição de multa em desfavor do agravante. Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. (Ag 144014/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE (...) - – RECURSO NÃO CONHECIDO. (...). Não se encontrando presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento deste se trata de medida cogente. (Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.I - Se o recurso foi protocolado depois de esgotado o prazo legal, há falta de um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. II - O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. (N.U 0005774-05.2012.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019).

E, ainda, precedentes do STJ:

EMENTA: APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RÉ REVEL. (...). 1. 2. (...). 3.- Na hipótese de revelia, o termo inicial para a contagem do prazo para o recurso de apelação dar-se-á da data da publicação da sentença, sem necessidade de intimação. (REsp 847.893/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/04/2010).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL. EFEITOS DA REVELIA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL LIMITADA À NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
Correta a interpretação do acórdão recorrido no sentido de que o início da contagem do prazo para o réu revel recorrer da sentença é a data da sua publicação
, enquanto o prazo de aperfeiçoamento previsto no edital se aplica apenas às hipóteses de citações editalícias, e não à intimação editalícia equivocadamente realizada pelo cartório. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1454632/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).

Diante do exposto,
não conheço
do recurso de apelação em razão de sua intempestividade.

O presente agravo interno carece de
dialeticidade, já que as razões recursais não combatem os fundamentos da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.
1001612-28.2018.8.11.0006
.

E, conforme orientação do eg. STJ,
“a irresignação recursal há de ser clara, total e objetiva, em ordem a viabilizar o prosseguimento do (recurso) ”
(AgRg no AREsp 694.512/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. 1. O princípio da dialeticidade exige que a interação dos atores processuais se estabeleça mediante diálogo coerente e adequado entre seus interlocutores. 2. Não por outro motivo,
os recorrentes devem promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. Sem o cumprimento desse ônus processual, o recurso nem sequer terá aptidão para promover a alteração por ele buscada
. 3. Nas razões do Agravo previsto no art. 544 do CPC, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar a decisão recorrida, limitando-se a reafirmar os argumentos expostos no Recurso Especial. 4. É inviável o Agravo em Recurso Especial que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo para negar trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 635.176/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 22/05/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE CONHECE. 1.
Do cotejo entre a decisão agravada e as razões do agravo regimental verifica-se que a insurgência esbarra em óbice formal intransponível, qual seja, a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados para o não conhecimento dos embargos de divergência
. 2. (...). 3. A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção. 4 (...). (AgRg nos EDv nos EAREsp 1226428/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/05/2020, DJe 26/05/2020).

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e
não conheço
do
agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020